Tribunal: TJES
Processo: 5008958-14.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008958-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSEIA CORDEIRO DE RESENDE
RECORRIDO: CRISTIENE CORDEIRO PASSAMANI BATISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008958-14.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
NILSEIA CORDEIRO DE RESENDE (autora)

RECORRIDO:
CRISTIENE CORDEIRO PASSAMANI BATISTA (requerida)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. RECURSO PEDINDO CONDENAÇÃO DA RECORRIDA POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por NILSEIA CORDEIRO DE RESENDE em face de CRISTIENE CORDEIRO PASSAMANI BATISTA.

Em síntese, a parte autora
narra que em novembro de 2021 a requerida escreveu uma carta enviada a todos os seus familiares, contendo diversas alegações falsas sobre a autora, acusando-a de dispor de forma indevida dos bens de seu falecido tio.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a PRETENSÃO INICIAL e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6151786, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que na carta encaminhada aos familiares a requerida procedeu com acusações falsas e ofendeu a moral da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que
n
a carta escrita pela recorrida não constam ofensas capazes de ensejar abalo na esfera extrapatrimonial
.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Vale dizer que as exigentes de responsabilidade devem ser analisadas à luz do artigo 5º da Constituição Federal e do Código Civil. As informações divulgadas na rede da Internet qualificam-se como mensagens virtuais no exercício do direito de liberdade de expressão, a qual pode ser ponderada na confrontação com outros bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, em raciocínio similar ao da liberdade de imprensa.

E, no caso concreto, não vejo prevalência do direito à honra e bom nome invocado pela parte autora, sobre o direito de expressão e de informação dos familiares.

A propósito, não há qualquer indício de que a parte é pessoa frágil, com sensibilidade exacerbada, ou sofre de algum problema emocional, a quem as ofensas causariam maior impacto do que a uma pessoa média.

Por conseguinte, à falta de evidência de sua repercussão prejudicialmente moral em relação a terceiros, ou seja, de terem sido atingidos valores inerentes à honra, não comprovam que tais palavras ultrapassaram o conceito de mero dissabor.

Em suma, as publicações externadas configuram mero aborrecimento, incapaz de repercutir na esfera do patrimônio imaterial e causar dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)